Tribunal: STF
Processo: ARE 1574326
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado por Leonardo Ronchi Quaresma contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “TRÁFICO DE DROGAS RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINAR NULIDADE DO PROCESSO PROVA ILÍCITA INOCORRÊNCIA PRISÃO E BUSCA DOMICILIAR DENTRO DE RESIDÊNCIA AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO IRRELEVÂNCIA CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DE CRIME DE CARÁTER PERMANENTE PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO PRELIMINAR REJEITADA. 



    ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO RECURSO ACUSATÓRIO: CONDENAÇÃO ADMISSIBILIDADE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS RÉU QUE ATUAVA NA GUARDA DE ENTORPECENTE EM COMPARSARIA HÁ MESES RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESSE FIM. 



    INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA LEI 12.850/13 RECURSO ACUSATÓRIO: CONDENAÇÃO INADMISSIBILIDADE MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA DE MANEIRA SATISFATÓRIA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTEMENTE SEGUROS A DAR SUPORTE AO ÉDITO CONDENATÓRIO RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM. Aplicação do brocardo in dubio pro reo. Se a prova policial não recebe nenhuma reprodução confiável em juízo, o benefício da dúvida há de favorecer o acusado. Inconcebível os familiares não poderem acompanhar a busca realizada pelo cão ou cães no interior da residência. 



    É o reconhecimento do non liquet. 



    TRÁFICO DE DROGAS RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INADMISSIBILIDADE PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS CONDENAÇÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 



    USO DE DOCUMENTO FALSO RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA AUTODEFESA INADMISSIBILIDADE UTILIZAÇÃO DE RG FALSO PARA ESQUIVAR-SE DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO DIREITO DE CALAR A VERDADE OU ALTERÁ-LA ADMITIDO SOMENTE QUANDO DO INTERROGATÓRIO PROPRIAMENTE DITO CRIME CONFIGURADO CONDENAÇÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.” (e-doc. 454).



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao art. 5º, incisos XI e LVI, da Constituição da República.



    Sustenta, em síntese, a ilicitude das provas que ampararam a condenação, aludindo ao fato de que a busca domiciliar foi realizada sem a existência de fundadas suspeitas.



    Ressalta que “a confissão informal desprovida das garantias do direito ao silêncio e à não autoincriminação (artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal), configura prova ilícita”.



    Ao final do apelo extremo, requer-se:



    “seja dado provimento ao presente recurso extraordinário para reconhecer a ilicitude da confissão informal do corréu Reinaldo e das provas obtidas em busca na residência do réu, nos termos do art. 157 do CPP e art. 5º, XI e LVI da CRFB. Consequentemente, que seja anulada a r. decisão combatida e determinada a prolação de nova sentença após o desentranhamento.“ (e-doc. 475, fls. 9).



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no ponto em que resolvidas as questões suscitadas no apelo extremo, trechos do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 454 fls 11):



    “No caso sub examen, os policiais civis receberam informação privilegiada sobre o armazenamento de drogas destinadas ao tráfico, numa determinada residência, com fornecimento do apelido de seu responsável (“Lindão”) e o veículo por ele utilizado, qual seja, um Fiat/Siena, de cor prata.



     Diante disso, os agentes da lei dirigiram-se ao local, realizaram campanas, presenciando, várias vezes, um indivíduo chegando àquela casa, num Fiat/Siena prata. Observaram que ele ficava algum tempo no interior da casa e saía carregando uma mochila. Em algumas dessas vezes, viram-no acompanhado de outro indivíduo, que também adentrava ao imóvel. 



    Na data dos fatos, com a notícia de que “Lindão” estaria transitando pela Rodovia Edgar Máximo Zamboto procederam à abordagem. Cientificado sobre o teor das denúncias, as investigações e campanas realizadas, admitiu que praticava o narcotráfico e que armazenava drogas naquela casa que era observada pelos policiais. Informou, ainda, que o indivíduo visto com ele era “seu patrão” no tráfico, de apelido “Lê”, e que morava na cidade de Bragança Paulista, fornecendo seu endereço. 



    Com base nessa delação, os agentes da lei dirigiram-se à casa do acusado Leonardo, logrando êxito em prendê-lo.



    Os policiais civis que participaram dessa diligência e também das campanas, identificaram Leonardo como aquele que viram, na companhia de Reinaldo, ingressando no imóvel onde as drogas eram armazenadas. Além disso, apurou-se que contra Leonardo havia mandado de prisão em aberto, por condenação em outro processo crime. 



    Cabe destacar, por oportuno, que para a caracterização do tráfico de drogas, o agente não precisa estar na posse direta do entorpecente, sendo a posse indireta suficiente para ensejar o crime.”(grifo nosso)



    De início, não vinga a tese de ilegalidade da prova obtida por violação de domicílio, pois, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, apenas quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes, conforme ocorreu no presente caso, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).



    Destarte, qualquer conclusão contrária quanto à irregularidade do procedimento policial demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Nulidade. Busca domiciliar. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu parcialmente habeas corpus em favor da parte agravada, para reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar e do acervo probatório decorrente, determinando a prolação de nova sentença. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.475.425-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 7/6/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.481.839-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presente justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.474.313-AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 9/5/2024)



    Ante o exposto, nos termos do art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente